Tribunal: TJDFT
Processo: 0717205-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Carolina Bueno Malta contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 93000882 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos ajuizada pela agravante em desfavor de Unimed Seguros Saúde S.A., processo 0717835-53.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorização de custeio de procedimentos reparadores de retirada de pele pós-cirurgia bariátrica nas regiões da mama, braço, perna e dorso, sob o fundamento de não estar demonstrada a urgência ou emergência na realização dos procedimentos e se tratar de medida irreversível. Na decisão agravada, o magistrado ressaltou que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, porém, o perigo da demora não se encontra demonstrado, eis que os relatórios dos médicos cirurgiões não relatam que a realização da cirurgia pleiteada em sede liminar se deve a situação de urgência ou emergência ou decorre de risco imediato à saúde física da parte autora, principalmente no cenário de pandemia decorrente do COVID-19 e diante do risco de irreversibilidade da medida pleiteada. Inconformada com a decisão, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 26027988), alega possuir considerável flacidez e excesso de pele nas regiões da mama, braços, pernas e dorso e estar com estado psicológico comprometido, decorrentes da cirurgia bariátrica realizada, após recomendação médica, para tratamento de obesidade mórbida. Diz ter acionado o plano de saúde para as cirurgias reparadoras necessárias ao seu tratamento, todavia foram negadas, sob o argumento de não estarem previstas no rol da ANS. Argumenta que a negativa da operadora é injustificada, injusta, abusiva e que a decisão proferida pelo juízo a quo deve ser modificada. Assinala ser equivocado o entendimento de que não existe urgência que justifique a antecipação da tutela, porque a não realização das cirurgias está lhe causando danos. Sustenta estar evidenciada a urgência na realização dos aludidos procedimentos cirúrgicos ditos reparadores nos relatórios médicos acostados, bem como no laudo psicológico, que demonstram se tratar de continuidade do tratamento contra a obesidade. Alega que todo o sofrimento psicológico, além da dor física, corrobora a urgência dos procedimentos que possuem finalidade reparadora e não estética, pois objetivam remoção do excesso de pele, reconstrução da funcionalidade e recomposição do contorno corporal. Colaciona julgados deste e. Tribunal de Justiça e da c. Turma do Superior Tribunal de Justiça, que entende abonarem a sua argumentação, no sentido de que as cirurgias para a retirada de excesso de pele em paciente em tratamento contra a obesidade têm caráter reparador e devem ser custeadas pelo plano de saúde, sendo um direito constitucional à vida e à saúde. Assevera ter indicação médica para realização de cirurgia plástica reparadora, consistente em 30101310 - Lipoenxertia (enxertia glútea) X 2; 30101271 – Dermolipectomia do abdome e dorso (por correlação) x 2; 30101190- Correção de lipodistrofia crural x 2; 30101190- Correção de lipodistrofia braquial x 2 e 30602262- mastopexia com próteses x 2, bem como arcar com todas as despesas hospitalares destes procedimentos. Assinala estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Ao final, requer, além da gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para obrigar a agravada a autorizar e custear a realização das cirúrgicas indicadas, preferencialmente através do cirurgião plástico credenciado da operadora ré - Dr. Ivan Araújo Motta – Cirurgião Plástico – CRM/DF 16482 que já atendeu a Autora ou, na impossibilidade de fazê-lo, que a ré indique no mínimo 3 (três) médicos, para a Autora escolher. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Do requerimento de concessão da gratuidade de justiça A agravante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça no agravo de instrumento, mas o benefício lhe foi concedido pelo i. juízo de origem na decisão agravada (Id 93000882 do processo de referência). A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos nas demais instâncias relativamente a recursos e incidentes suscitados. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, a requerente carece de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir novo requerimento para obter o benefício já conquistado no juízo de origem. Trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações feitas, com fundamento na falta de interesse de agir, não conheço do requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela requerente. 2. Do efeito suspensivo pleiteado Dito isso, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Entendo, em que pese o reconhecimento pelo juízo a quo, no exame do pedido de tutela de urgência, da probabilidade do direito invocado pela agravante, que a prova documental reunida não encerra elementos indicadores da afirmada necessidade imediata de realização das cirurgias como continuidade do tratamento contra a obesidade. De fato, quanto a esse segundo requisito, o qual é relativo à urgência e deve estar somado à condição da probabilidade do direito, não identifico a ocorrência de circunstâncias que o possam configurar, seja pela verificação de perigo de dano, seja pela identificação de risco ao resultado útil do processo, isso porque ausentes elementos de convicção certificadores de que haja efetivo perigo de dano concreto à vida ou à integridade física do recorrente. Segundo disse o d. juízo a quo, na decisão agravada, “verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, porém, o perigo da demora não se encontra demonstrado, eis que os relatórios dos médicos cirurgiões anexados no Id 92988889 - Pág. 1 e Id 92988891 - Pág. 1 não relatam que a realização da cirurgia pleiteada em sede liminar se deve a situação de urgência ou emergência ou decorre de risco imediato à saúde física da parte autora, principalmente no cenário de pandemia decorrente do COVID-19 e diante do risco de irreversibilidade da medida pleiteada.” A agravante apresentou três relatórios, dois médicos e um psicológico, com a intenção de demonstrar a necessidade de realização imediata dos procedimentos cirúrgicos. No relatório médico subscrito pelo Dr. Reyner A. Stival, CRM-DF 19495, em 19/5/2020 (Id 92988889 do processo de referência), o profissional relatou que a agravante é paciente pós-bariátrica com perda de 48Kg e que se submeteu, há 2 (dois) anos, a cirurgia de abdominoplastia. Disse que ela solicitou cirurgia plástica para correção de flacidez de pele das mamas (ptose mamária) e do dorso, bem como flacidez e lipodistrofia dos braços e pernas. Afirmou ser típica de pacientes pós-bariátricos. O médico assinalou que a agravante sofre desequilíbrio psicossocial pela causa inestética. Por tudo isso, indicou tratamento cirúrgico corretivo consistente em lipoenxertia (enxertia glútea), dermolipectomia do abdome e dorso, mastopexia com prótese e correção de lipodistrofia crural, e braquial, CID: Z42.1, Z42.2, Z43.3, Z42.4, em total de 10 regiões a sofrerem intervenção cirúrgica. Nenhuma consideração fez sobre risco iminente à vida ou integridade física da recorrente e nada disse sobre a urgência ou emergência na realização dos procedimentos. A agravante também juntou relatório (Id 92988891 do processo de referência) assinado pela cirurgiã, Dra Juline Monteiro Marinho, CRM-DF 14754, em que indicou a cirurgia reparadora como continuação do tratamento de obesidade. Do mesmo modo, consideração alguma fez sobre a urgência ou emergência para a realização imediata dos procedimentos cirúrgicos. Consta, ainda, laudo psicológico (Id 98988893 do processo de referência), em que o psicólogo Paulo Cezar Pereira Cruz afirmou estar a agravante com estado emocional levemente abalado e indica, em caráter urgente, as cirurgias reparadoras para que seu quadro depressivo não se eleve. Entendo ser contraditória a afirmação de urgência para a sujeição da recorrente às cirurgias com a assertiva de ela estar com o estado emocional levemente abalado. Ademais, o profissional não expôs os motivos do que considerou urgente para que a recorrente seja imediatamente operada. A agravante, embora insista em afirmar o caráter urgente da medida para continuidade do tratamento de obesidade mórbida, requisito considerado não demonstrado na decisão agravada, não conseguiu ao menos evidenciar, nos dois relatórios médicos e no relatório psicológico apresentados, justificativa alguma para obter decisão, em tutela de urgência, favorável à realização dos aludidos procedimentos cirúrgicos que diz serem corretivos no tratamento contra a obesidade. Nada esclarece, tampouco convence, a simples menção à indicação de cirurgia urgente reparadora no relatório assinado pelo psicólogo, que atesta “leve abalo emocional”, sem justificativa técnica para a realização dos procedimentos, de remoção de tecidos, tendo em vista não ser profissional capacitado para indicação de procedimentos cirúrgicos. Não está obrigado o magistrado a autorizar os procedimentos cirúrgicos ao alvitre da autora/agravante, mesmo porque, apesar de bradar por urgência, nada trouxe a evidenciar situação de ameaça imediata a sua vida, integridade física ou saúde e que deva ser rapidamente solucionada antes da instrução processual e do julgamento da lide. São relevantes as informações exigidas pelo Juízo para compreensão das circunstâncias fáticas alegadas pela autora/agravante como urgentes, mas por ela ainda não comprovadas, conquanto pretenda obter tutela liminar antecipada de mérito em que haverá integral satisfação da obrigação de fazer pleiteada na demanda. É imperativa a demonstração da imprescindibilidade da cirurgia solicitada para correção de deformidade corporal derivada da redução de peso corporal provocada pela gastroplastia a que a recorrente afirma haver se submetido, em que o ônus probatório lhe incumbe na forma do art. 373, I, do CPC. Sem a comprovação de se tratar efetivamente de procedimento cirúrgico reparador, e não estético, a ser realizado com urgência, a agravante não obterá tutela de urgência em âmbito recursal. Nenhuma consideração a agravante expôs sobre o caráter irreversível da providência, indispensável para melhor compreensão da açodada concessão da medida, tendo em vista a vedação do art. 300, § 3o, do CPC. Em âmbito de cognição sumária e sem alegação de se tratar de restrição inválida ou abusiva, não se mostra razoável ignorar a cobertura contratual para contemplar irrestritamente a pretensão deduzida pela recorrente, porque impor à operadora agravada obrigação além da estipulação contratual implica violação ao próprio contrato e à obrigatoriedade do que nele ficou estabelecido. Ademais, o incremento de gasto não previsto para aquela modalidade de plano de saúde ocasionará desequilíbrio econômico-financeiro, porque a mensalidade paga pela agravante não contempla a cobertura diversa por ela pretendida. Por esse motivo, sem demonstração da necessidade de realização urgente dos procedimentos indicados pelo médico cirurgião plástico para a reparação dos problemas relatados pela agravante com excesso de pele em consequência de alegado emagrecimento acentuado posterior à gastroplastia a que teria se submetido em tratamento de obesidade mórbida, não se verifica verossimilhança nas afirmações, de modo que os fatos ainda deverão ser comprovados durante a instrução processual. Não explicitado o direito à obtenção de cobertura superior à contratada pela agravante, a antecipação de tutela desejada não se revela possível, porque a operadora agravada não está contratualmente obrigada a oferecer pelo preço ajustado cobertura superior não contratada pela agravante, de modo que a irreversibilidade da medida, se deferida, indica a necessidade de prudência na consideração do pleito para evitar prejuízo para agravada/requerida, que ainda não se manifestou sobre o pleito liminar. A propósito, trago à colação o seguinte julgado sobre questão semelhante à apreciada nesta decisão: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CIRURGIA REPARADORA PÓS-GASTROPLASTIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RESSARCIMENTO. NÃO DEVIDO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos reparadores posteriores que dela decorram. Nesse contexto, a cirurgia reparadora pós-gastroplastia, para a retirada de excesso de pele, dentre outros procedimentos cirúrgicos reparadores, é caracterizada como complementar ao tratamento iniciado com a realização da cirurgia bariátrica e não possui natureza de cirurgia estética. 2. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 3. A ausência de documentos que comprovem a real necessidade da realização da cirurgia reparadora, impossibilita o acolhimento do pleito indenizatório, não havendo que se falar em ressarcimento das despesas nem em recursa indevida por parte da seguradora. 4. Ausente a prova de violação a qualquer direito da personalidade da parte, não há que se falar em reparação por danos morais. 5. Apelo não provido. (Acórdão 1256193, 07332391820198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Decerto, à luz do princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC[4], orientado à obtenção dos elementos de convicção indispensáveis à apreciação do pedido de tutela de urgência, neste momento processual, prudente se mostra manter a decisão agravada, porque dos documentos técnicos unilateralmente produzidos no interesse da agravante e por ela colacionados para motivar o pedido de concessão de tutela de urgência, afirmação sobre urgência há apenas em um dos três laudos apresentados e, nele, a indicação de urgência é contraditória com a avaliação psicológica da recorrente e nenhuma contextualização foi expressa para compreensão da urgência assinala pelo psicólogo. Em caso similar, confira-se o seguinte julgado desta e. 1a Turma Cível do c. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONSUMIDORA. CIRURGIA DE CORREÇÃO DE PELE ABDOMINAL, PLÁSTICA MAMÁRIA (RECONSTRUÇÃO COM PRÓTESE MAMÁRIA), CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA GLÚTEA E TROCANTÉRICA, ENXERTO COMPOSTO PARA REORGANIZAÇÃO DO CONTORNO E CORREÇÃO PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. DIAGNÓSTICO DE LIPODISTROFIA CORPORAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. PROCEDIMENTO NÃO EMERGENCIAL. COBERTURA. AUTORIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO. NEGATIVA. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade da consumidora se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita. 3. Conquanto o procedimento cirúrgico de natureza plástica complementar à cirurgia bariátrica não encerre natureza puramente estética, mas interseção inerente ao tratamento da obesidade que deflagrara a intervenção inicial, não se revestindo de natureza emergencial ou de urgência, qualifica-se como de natureza eletiva, e, com essa natureza, inviável que seja assegurada sua realização em sede de tutela provisória mediante cominação de obrigação à operadora de plano de saúde com a qual paciente mantém relacionamento de custeá-lo, pois inexistente risco de que a saúde da consumidora seja comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada, ou, ainda, que sobeje prejuízo ao resultado útil do processo, obstando, também sob esse prisma, sua realização em caráter antecipado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1337967, 07515919020208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A situação de perigo não pode estar lastreada em genéricas assertivas, tais como as lançadas pela agravante, quanto a possíveis prejuízos advindos da não realização do tratamento cirúrgico recomendado. Sobreleva anotar, no mais, a ausência de risco a sua vida ou integridade física pelo só fato da espera pelas cirurgias estéticas, que diz serem essencialmente reparadoras como continuação do tratamento contra a obesidade, no qual se submeteu anteriormente a procedimento bariátrico e, posteriormente, cirurgia de abdominoplastia. Deve ser privilegiada a decisão recorrida que não reconheceu o preenchimento do requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência. Ademais, referido pronunciamento judicial ressaltou a irreversibilidade da medida, se deferida e sobre este fundamento nenhuma impugnação houve. Melhor se aguardar a instrução processual e o julgamento da lide para reconhecimento do direito às cirurgias pretendidas pela recorrente. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem o reconhecimento, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal liminarmente requerida em razões recursais, embora equivocamente referida como efeito suspensivo, uma vez que não evidenciado o pressuposto atinente ao perigo de dano nem ao risco ao resultado útil do processo, tenho por inviável, em cognição sumária, concedê-la. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[5]. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[6]. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 8 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [6] Art. 1.019. (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;